Tribunal: STF
Processo: RE 1380028
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/01. ALCANCE. INAPLICABILIDADE. LEI 12.973/73. A declaração (STF: RE n. 357.950/RS) da inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/98 não aproveita às entidades de previdência privada complementar, equiparadas a instituições financeiras, que continuam sendo contribuintes do PIS e da COFINS nos moldes dos parágrafos 5º e 6º do art. 3º da Lei 9.718/1998. A isenção prevista no § 1º do art. 69 da Lei complementar n.º 109/01 diz respeito apenas às contribuições destinadas ao custeio dos planos de benefício de natureza previdenciária. A alteração promovida pela Lei nº 12.973/14 no art. 3º da Lei 9.718/98, identificando o conceito de faturamento com aquele previsto no art. 12 do Decreto-Lei 1598/77 em nada altera o entendimento já sedimentado na jurisprudência, permanecendo incólume a incidência do PIS/COFINS sobre as receitas destinadas ao custeio das despesas administrativas das entidades de previdência privada, bem como de eventual taxa de administração auferida como contraprestação pela administração e execução dos planos de benefício, ressalvadas as deduções dispostas na legislação” (fl. 5, e-doc. 100).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 115).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 da Constituição da República.



    Assevera que “impetrou Mandado de Segurança em face da autoridade coatora, ora recorrida, para determinar a inexistência da relação jurídico-tributária relativamente aos recursos financeiros utilizados exclusivamente pela recorrente, para pagar em exata contrapartida seus custos e despesas operacionais (reposição de custo) às atividades administrativas que pratica; uma vez serem estas atividades incompatíveis com a hipótese de incidência das contribuições sociais do PIS/COFINS disciplinadas no Art. 3º da Lei 9.718/98, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 12.973/14” (fl. 4, e-doc. 132).



    Argumenta que, “no caso do presente recurso, diz-se em total descompasso com o conceito de ‘receita’ já descrito por esta Corte, porque a ‘atividade-meio’ da recorrente – qual seja – capitalizar ativos financeiros – visa apenas e tão somente ‘constituir reservas que garantam o benefício’ previdenciário contratado, forte o disposto no Art. 1º da Lei Complementar nº 109/01” (fl. 23, e-doc. 132).



    Salienta “pretende(r) a autoridade coatora, ora recorrida, tributar PIS/COFINS sobre despesas operacionais da recorrente e não sobre suas receitas” (fl. 26, e-doc. 132).



    Ressalta “que a materialidade dos fatos exigidos na hipótese de incidência das contribuições do PIS/COFINS não restara preenchida, uma vez que o uso de capital dos terceiros é feito apenas e tão somente na exata medida para cobertura de despesas próprias da recorrente. Não se tratam, portanto, de receitas, mas sim do custeio de despesas ordinárias. A subsunção do fato à norma – pilar central da hipótese de incidência tributária – deve deter aderência máxima, sob pena: (i) da inexigibilidade da tributação ao caso em particular, (ii) da ilegalidade acaso se vindique tributação (iii) de inconstitucionalidade acaso se vindique a tributação por fugir ao âmbito de competência da carta federativa” (fl. 29, e-doc. 132).



    Pede “seja conhecido e seja provido o presente Recurso Extraordinário, para, reformar a decisão proferida pelo 2º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e deferir o pedido liminar requerido no Mandado de Segurança impetrado, consoante a fundamentação de Direito apresentada” (fl. 30, e-doc. 132).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4.  No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 609.096-RG, Tema 372, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal decidiu haver repercussão geral quanto às seguintes questões: “a) Exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras; b) Exigência de reserva de plenário para as situações em que se afasta a incidência do disposto no art. 3º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 9.718/1998” (DJe 2.5.2011). 



    Não é o caso, entretanto, de se devolverem estes autos à origem, para observância da sistemática da repercussão geral, pois o Tribunal de origem fundamentou a decisão recorrida na legislação infraconstitucional, para reconhecer a impossibilidade de conceder isenção tributária da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social – Pis incidentes sobre determinados recursos financeiros da entidade fechada de previdência complementar. A matéria é diversa da tratada no Tema 372 de repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal restringiu a aplicação do Tema 372 de repercussão geral às instituições financeiras e equiparados, nestes termos:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RECEITA. INCIDÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 372. SITUAÇÃO DIVERSA. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedente. 2. No RE 609.096-RG, paradigma do Tema 372 da sistemática da repercussão geral, discute-se, à luz do art. 195, I, da Constituição Federal e do art. 72, V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a exigibilidade, ou não, da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, situação que não se confunde com a presente controvérsia. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.136.250-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2019).



    5. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “Conclui-se, pois, que a legislação aplicável às entidades de previdência complementar não traz isenção total das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS sobre as receitas correspondentes às contribuições vertidas pelos participantes/beneficiários e patrocinadores, apenas permite determinadas exclusões e deduções nas respectivas bases de cálculo. Com efeito, o art. 69, §1º da Lei Complementar nº 109/01 não possui o alcance pretendido pela impetrante, uma vez que a vedação à tributação diz respeito apenas às contribuições destinadas ao custeio dos planos de benefício de natureza previdenciária. (…)



    Por fim, a alteração promovida pela Lei nº 12.973/14 no art. 3º da Lei 9.718/98, identificando o conceito de faturamento com aquele previsto no art. 12 do Decreto-Lei 1598/77, em nada altera o entendimento já sedimentado na jurisprudência, permanecendo incólume a incidência do PIS/COFINS sobre as receitas destinadas ao custeio das despesas administrativas das entidades de previdência privada, bem como de eventual taxa de administração auferida como contraprestação pela administração e execução dos planos de benefício, ressalvadas as deduções dispostas na legislação” (fl. 10, e-doc. 9).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 109/2001, Leis ns. 9.718/1998 e 12.973/2014 e Decreto n. 1.598/1977). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante à exclusão da contribuição para o PIS e da COFINS da base de cálculo da CPRB demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Lei 1.598/1977 e Leis 12.546/2011 e 12.973/2014). 3. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.288.529-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.5.2021).



    Ao decidir nos Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.349.474, que tratava de matéria similar à deste processo, o Ministro Dias Toffoli, Relator, assentou que, “para superar a compreensão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal (mormente quanto às alegações de que os valores em discussão são mero reembolso ou simples ingresso de recursos e de que as contribuições de custeio estão relacionadas com o pagamento de benefícios) seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (LC nº 109/01, Lei nº 12.973/14, Lei nº 9.718/98 e Lei nº 9.701/98), o que não se admite em sede de apelo extremo” (DJe 22.3.2022).



    6. A alegada ofensa ao princípio da legalidade tributária, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONSUMIDOR FINAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DECRETO ESTADUAL N. 46.930/2015. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.313.099-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Resíduos Sólidos. Base de cálculo. Deduções. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Legislação local. Súmula nº 280/STF. 1. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional local. A alegada afronta ao art. 150, I, da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC” (RE n. 1.271.145-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Em relação à violação aos artigos 5º, II, e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (RE n. 1.198.146-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.10.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora